Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR POSSE RECONHECIDA EM FAVOR DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela possessória em favor da agravada, reconhecendo sua melhor posse sobre a área objeto de inúmeras ações possessórias. O agravante sustenta que há controvérsia sobre os limites da posse e que a decisão impugnada deve ser reformada para reconhecer sua posse sobre a área litigiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a decisão que reconheceu a posse da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse deve ser analisada à luz da comprovação documental e fática apresentada nos autos, cabendo ao autor da ação possessória demonstrar sua posse conforme exigido pelo art. 561 do CPC.
4. Os documentos juntados pela agravada, incluindo cessão de direitos, outorga da ADASA e relatório de vistoria da TERRACAP, corroboram a tese de que exerce a posse legítima sobre a área, conforme já reconhecido em ação possessória anterior.
5. A apelação no 0708008-29.2023.8.07.0007 reconheceu a melhor posse da agravada, reforçando a necessidade de manutenção do status quo ante até o deslinde definitivo da questão no processo principal.
6. Não há elementos suficientes para alterar a posse atualmente exercida pela agravada, devendo as partes aguardar a instrução probatória para avaliação aprofundada das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A posse deve ser mantida àquele que detém a melhor posse, observados os documentos e provas apresentados nos autos.
2. A existência de múltiplas ações possessórias sobre a mesma área exige dilação probatória para esclarecimento dos limites das posses, sendo incabível a alteração da posse por meio de decisão liminar sem a devida instrução processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 560; 561; 562; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1931324, 0714553-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 17.10.2024.